Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-70.2026.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IGESDF. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que declarou a incompetência do juizado especial cível por entender que o IGESDF integra a Administração Pública e que a competência para processar e julgar o feito seria do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida em grau recursal cinge-se em definir qual o juízo competente para processar e julgar o feito quando o polo passivo é integrado exclusivamente pelo IGESDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, cabe delimitar que a questão devolvida não possui relação com eventual responsabilidade civil do IGESDF e que o DF não integra o polo passivo da demanda. O polo passivo é integrado única e exclusivamente pelo IGESDF e a matéria controvertida restringe-se à fixação da competência.
4. Na hipótese dos autos, o polo passivo é integrado exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), o qual, segundo a Lei Distrital no 5.899/2017, alterada pela Lei Distrital no 6.270/2019, possui natureza jurídica de serviço social autônomo.
5. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado que atuam para atender finalidades públicas, razão pela qual são considerados entidades paraestatais, por colaborarem com o Estado, mas não integram a Administração Pública. Precedente: Acórdãos 1439033 e 1673138. 5.1. Assim, por não serem autarquias, fundações nem empresas públicas, não há subsunção com a Lei no 12.153/2009 que prevê a competência do juizado especial da fazenda pública.
6. Por ser pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública, a competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, na forma do art. 43 da Lei no11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária deste Egrégio TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito na origem, ante a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, visto que o réu ainda não foi citado. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Tese de Julgamento: “O IGESDF possui natureza jurídica de serviço social autônomo não integrante da Administração Pública, sendo da competência do Juizado Especial Cível processar e julgar o feito quando o polo passivo é integrado única e exclusivamente pela entidade paraestatal”.
______________
Legislação relevante citada: Lei Distrital n. 5.899/2017; Lei Distrital n. 6.270/2019; Lei n. 12.153/09; Lei 11.697/08.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673138, 0736447-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023; Acórdão 1439033, 0721608-09.2021.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.